Tribunal: TJMT
Processo: 0001676-57.2015.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ONLINE DO VALOR INTEGRAL – QUITAÇÃO – EXTINÇÃO - ATUALIZAÇÃO DA CDA – RESPONSABILIDADE DO FISCO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A atualização da Certidão de Dívida Ativa é uma obrigação inerente ao fisco, e imputar esta responsabilidade ao Devedor excede os limites da proporcionalidade e razoabilidade.
O artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal, preconiza que a Fazenda Pública pode emendar ou substituir a CDA até a decisão de primeira instância, logo, a qualquer momento antes do pagamento, caso entendesse necessário, poderia atualizar o crédito tributário, e informar o Juízo, e, nessa hipótese, poderia reclamar o pagamento a menor.
Correta a declaração de extinção do feito, com fundamento no artigo 924, II c/c 925 do CPC, quando o executado paga o valor apresentado pela Fazenda Pública, e esta requereu apenas a transferência de valores para a sua conta corrente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001676-57.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), RENATO LEONCIO MARUCCI - CPF: 024.052.431-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
Renato Leôncio Marucci
, extinguiu o processo em razão do pagamento integral do crédito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em síntese, afirma que o
decisum
foi equivocado, eis que a satisfação do crédito não se deu de maneira integral, já que a Certidão de Dívida Ativa foi atualizada.

Destarte, defende que a Sentença deve ser anulada, a fim de que o processo retorne à origem, e que o remanescente seja pago pelo Executado, ora Recorrido.

O apelado em sede de contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso conforme certificado no Id. 2898516.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de Janeiro de 2019.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020